Tribunal: TJSP
Processo: 2061899-72.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de liquidação de sentença envolvendo contrato de participação financeira no plano de expansão de telefonia – Procedência parcial com intimação da parte autora para apresentação de novos cálculos – Aquisição do plano de expansão durante o período delimitado pela açÃo civil pública – Aplicação do entendimento do Tribunal, no que couber, sobre os critérios de cálculo do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de liquidação de sentença envolvendo contrato de participação financeira no plano de expansão de telefonia – Procedência parcial com intimação da parte autora para apresentação de novos cálculos – Aquisição do plano de expansão durante o período delimitado pela açÃo civil pública – Aplicação do entendimento do Tribunal, no que couber, sobre os critérios de cálculo do valor devido e consectários decorrentes do reconhecimento eventos societários.

EVENTOS SOCIETÁRIOS. Necessidade de considerar as operações de grupamento e desdobramento acionários ocorridas entre a data de emissão das ações e o trânsito em julgado da demanda. Julgamento do REsp no 1.647.879/SP que tratou de questões específicas do Tema 667 (Recurso Especial Repetitivo n.o 1.387.249/SC). Interpretação dessa 4a Câmara de Direito Privado no sentido de ser de rigor a inclusão dos eventos societários no cálculo da diferença acionária porque eles estão diretamente relacionados com o aspecto estrutural das ações e não só com o valor econômico delas. Assim, ainda que não haja pedido expresso, eles devem ser observados.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, com determinação.